Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700625-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O assessor de gabinete obteve com a Central de Regulação da Internação Hospitalar a informação de que a paciente foi admitida em Leito de UTI no Hospital Regional de Santa Maria no dia 31/03/2023, às 04h20. Assim, abra-se vista à Agravante para não só confirmar a informação, como também se manifestar quanto a eventual perda do objeto do presente recurso. Intime-se, com urgência. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.